Tribunal: CARF
Processo: 10580.721344/2012-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO PINHEIRO LUCAS RISTOW
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE RECEITA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
Uma vez verificado que os cálculos da contribuinte não seguiram os preceitos legais, incorrendo em desproporcionalidade entre os créditos apropriados e a realização de receita, deve-se recalcular os créditos considerando o correto percentual de rateio dos custos.
PIS. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O direito estabelecido para o aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS, na sistemática de não-cumulatividade, deve ser exercido pela pessoa jurídica, na forma determinada pela legislação, demonstrando, de forma individualizada e inequívoca, as aquisições que seriam passíveis de aproveitamento do crédito.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao próprio sujeito passivo o ônus de comprovar a existência do direito creditório, discriminando a base de cálculo dos créditos aproveitados, vinculados aos respectivos elementos de prova.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE RECEITA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
Uma vez verificado que os cálculos da contribuinte não seguiram os preceitos legais, incorrendo em desproporcionalidade entre os créditos apropriados e a realização de receita, deve-se recalcular os créditos considerando o correto percentual de rateio dos custos.
PIS. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
O direito estabelecido para o aproveitamento de créditos do PIS e da COFINS, na sistemática de não-cumulatividade, deve ser exercido pela pessoa jurídica, na forma determinada pela legislação, demonstrando, de forma individualizada e inequívoca, as aquisições que seriam passíveis de aproveitamento do crédito.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao próprio sujeito passivo o ônus de comprovar a existência do direito creditório, discriminando a base de cálculo dos créditos aproveitados, vinculados aos respectivos elementos de prova.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.721344/2012-78
ACÓRDÃO
3201-012.748 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LIZ CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE RECEITA. CONSTRUÇÃO
CIVIL.
Uma vez verificado que os cálculos da contribuinte não seguiram os
preceitos legais, incorrendo em desproporcionalidade entre os créditos
apropriados e a realização de receita, deve-se recalcular os créditos
considerando o correto percentual de rateio dos custos.
PIS. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
O direito estabelecido para o aproveitamento de créditos do PIS e da
COFINS, na sistemática de não-cumulatividade, deve ser exercido pela
pessoa jurídica, na forma determinada pela legislação, demonstrando, de
forma individualizada e inequívoca, as aquisições que seriam passíveis de
aproveitamento do crédito.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao próprio sujeito passivo o ônus de comprovar a existência do
direito creditório, discriminando a base de cálculo dos créditos
aproveitados, vinculados aos respectivos elementos de prova.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE RECEITA. CONSTRUÇÃO
CIVIL.
Uma vez verificado que os cálculos da contribuinte não seguiram os
preceitos legais, incorrendo em desproporcionalidade entre os créditos
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.748 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721344/2012-78
2
apropriados e a realização de receita, deve-se recalcular os créditos
considerando o correto percentual de rateio dos custos.
PIS. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO-CUMULATIVIDADE. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO.
O direito estabelecido para o aproveitamento de créditos do PIS e da
COFINS, na sistemática de não-cumulatividade, deve ser exercido pela
pessoa jurídica, na forma determinada pela legislação, demonstrando, de
forma individualizada e inequívoca, as aquisições que seriam passíveis de
aproveitamento do crédito.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao próprio sujeito passivo o ônus de comprovar a existência do
direito creditório, discriminando a base de cálculo dos créditos
aproveitados, vinculados aos respectivos elementos de prova.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por preclusão, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow – Relator

Assinado Digitalmente
Helcio Lafeta Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão preferida pela DRJ que
julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito tributário.
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.748 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721344/2012-78
3
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
Trata o presente processo de impugnação (fls. 1.907 a 1.911) ao auto de infração
às folhas 2 a 65, lavrado para lançamento de ofício de PIS e Cofins em decorrência
de insuficiência de recolhimento (infração 001), bem como para a glosa de
créditos das referidas contribuições em decorrência de seu aproveitamento em
desacordo com os preceitos legais(infração 002).
Infração 001: a interessada ignorou os preceitos estabelecidos pelo art. 7o da Lei
no 11.051/2004 e art. 4o Lei no 10.833/2003, aplicáveis à construção civil, que
determinam que a utilização dos créditos de PIS e Cofins deverá seguir o regime
de reconhecimento de receita previsto na legislação do Imposto de Renda. Além
disso, a interessada enquadrou equivocadamente receitas no regime cumulativo
com fundamento no art. 10o, XX, da Lei no 10.833/2003.
Infração 002: a interessada não comprovou parte dos créditos de PIS e Cofins
utilizados, assim como utilizou créditos não permitidos pela legislação de
regência.
Cientificada, a recorrente apresentou impugnação, por meio da qual defende, em
síntese, que, com relação à infração 001:

Deve ser julgada improcedente por ter realizado a compensação entre
débitos e créditos de PIS e Cofins dos empreendimentos Carpe Diem, Liz
Empresarial, Bela Vista Long Stay e Morada dos Arcos, pois recolheu o
valor devido posteriormente.

É necessária a realização de perícia fiscal com objetivo de comprovar o
recolhimento do valor devido de PIS e Cofins em exercícios posteriores.

Tendo em vista a natureza dos serviços prestados referente às notas
fiscais 000558, 000588 e 000589, não poderia ocorrer o enquadramento
destas receitas no regime não cumulativo como fez a fiscalização, já que
as notas foram emitidas para a SUCAB em dezembro de 2008 pelo regime
cumulativo, por se tratarem de serviços de execução de construção civil,
ora sob regime de empreitada, ora sob regime de administração, cujas
receitas estão excluídas do regime não cumulativo até 31/12/2015,
conforme previsão do art. 10o, XX, da Lei no 10.833/2003.

O lançamento operou verdadeiros bis in idem no levantamento das
receitas, haja vista que a receita decorrente das notas fiscais 000557 e
000558 foram lançadas tanto na coluna “Rec. Ser. Outros” quanto na
coluna “Rec. de Serv.”, lançando-se as contribuições em duplicidade.

Anexou quadro comparativo por meio do qual demonstra que a posição
informada pela auditoria totaliza R$ 262.493,85, referente à Receita de
Serviços, e R$ 14.265,17, referente à Receita Serviços Outros, enquanto
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.748 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721344/2012-78
4
defende que os valores corretos seriam R$ 87.566,81 e R$ 6.436,75
respectivamente.
Com relação à infração 002, a impugnante apenas afirma que houve a glosa de
alguns créditos por ausência de comprovação e não qualificação como insumos,
mas sem lançamento de débitos fiscal, ocorrendo apenas a redução dos créditos
de PIS e Cofins para o exercício subseqüente, no entanto, não contesta o
procedimento realizado pela fiscalização ou apresenta argumentos de defesa.
Registre-se, que o presente processo foi encaminhado para a Delegacida da
Receita Federal do Brasil em Salvador/BA (DRF/SDR), nos termos dos artigos 18 e
29 do Decreto no 70.235/1972, para realização de diligência fiscal visando
esclarecer algumas inconsistências relacionadas as notas fiscais no 000588, no
000589 e no o 000558, citadas pela defesa, bem com relação as alegações de bis in
idem no levantamento das receitas.
A decisão recorrida julgou improcedente a Impugnação, mantendo o crédito
tributário, conforme ementa do Acórdão no 15-48.530 - 4a Turma da DRJ/SDR que apresentou o
seguinte resultado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CRÉDITOS. UTILIZAÇÃO. RECONHECIMENTO DE RECEITA. CONSTRUÇÃO CIVIL.
Uma vez verificado que os cálculos da contribuinte não seguiram os preceitos
legais, incorrendo em desproporcionalidade entre os créditos apropriados e a
realização de receita, deve-se recalcular os créditos considerando o correto
percentual de rateio dos custos.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COFINS. MATÉRIA FÁTICA IDÊNTICA. RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de matéria fática idêntica àquela que serviu de base para o
lançamento da Cofins, mutatis mutandis, devem ser estendidas as conclusões
advindas da apreciação daquele lançamento ao relativo ao PIS, em razão da
relação de causa e efeito existente entre as matérias objeto de lançamento.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
IMPUGNAÇÃO. PROVAS
A impugnação apresentada deve mencionar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
PERÍCIA.
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.748 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721344/2012-78
5
Indefere-se pedido para realização de perícia quando a produção probatória não
necessita de conhecimento técnico especializado ou o fato a ser comprovado não
é necessário para firmar a convicção do julgador.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma tempestiva,
reproduzindo exatamente os mesmos argumentos apresentados em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Relator
A Recorrente traz a discussão o mesmo argumento trazido na Manifestação de
Inconformidade, porém sem trazer nenhuma documentação que comprove tal argumentação.
Assim, por entender que a decisão proferida pela instância a quo seguiu o rumo
correto, utilizo sua ratio decidendi como se minha fosse, nos termos do §12° do art. 114 do
RICARF, in verbis:.
A impugnação é tempestiva e preenche os requisitos de admissibilidade nos
termos Decreto no 70.235/1972.
Infração 001 – Desproporcionalidade ente os créditos apropriados e a realização
de receita:
Conforme descrito no Termo de Verificação Fiscal – TVF (fls. 66 a 70), a
interessada ignorou os preceitos estabelecidos pelo art. 7o da Lei no 11.051/2004
e art. 4o Lei no 10.833/2003, abaixo transcritos:
Lei no 10.833/2003 Art. 4o A pessoa jurídica que adquirir imóvel para venda ou
promover empreendimento de desmembramento ou loteamento de terrenos,
incorporação imobiliária ou construção de prédio destinado a venda, utilizará o
crédito referente aos custos vinculados à unidade construída ou em construção, a
ser descontado na forma do art. 3o , somente a partir da efetivação da venda.
Lei no 11.051/2004 Art. 7o Na determinação das bases de cálculo da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins, devidas pelas pessoas jurídicas, inclusive as
equiparadas, relativamente às atividades de que trata o art. 4o da Lei no 10.833,
de 29 de dezembro de 2003, deverá ser adotado o regime de reconhecimento de
receitas previsto na legislação do imposto de renda.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.748 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721344/2012-78
6
(grifou-se)A legislação do imposto de renda, Decreto no 3.000/1999, vigente à
época dos fatos, trata no art. 407, in verbis, o que deve ser computado em cada
período de apuração:
Contratos a Longo Prazo Produção em Longo Prazo Art. 407. Na apuração do
resultado de contratos, com prazo de execução superior a um ano, de construção
por empreitada ou de fornecimento, a preço pré-determinado, de bens ou
serviços a serem produzidos, serão computados em cada período de apuração:
I - o custo de construção ou de produção dos bens ou serviços incorridos durante
o período de apuração;
II - parte do preço total da empreitada, ou dos bens ou serviços a serem
fornecidos, determinada mediante aplicação, sobre esse preço total, da
percentagem do contrato ou da produção executada no período de apuração.
§ 1o A percentagem do contrato ou da produção executada durante o período de
apuração poderá ser determinada (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 10, § 1o):
I - com base na relação entre os custos incorridos no período de apuração e o
custo total estimado da execução da empreitada ou da produção; ou II - com base
em laudo técnico de profissional habilitado, segundo a natureza da empreitada ou
dos bens ou serviços, que certifique a percentagem executada em função do
progresso físico da empreitada ou produção.
§ 2o Na apuração dos resultados de contratos de longo prazo, devem ser
observados na escrituração comercial os procedimentos estabelecidos nesta
Seção, exceto quanto ao diferimento previsto no art. 409, que será procedido
apenas no LALUR.
De acordo com o TVF, a interessada foi intimada a demonstrar os percentuais de
rateio dos custos para fins de reapuração dos créditos. Com base na planilha
apresentada, a fiscalização recalculou os créditos tomando como base os
percentuais de rateio informados pela própria interessada, o que resultou em
valores a lançar de PIS e Cofins, conforme planilha demonstrativa ás folhas 53 e
54.
A impugnante alega que, ainda que tenha utilizado créditos de PIS e Cofins em
desobediência ao percentual de rateio do custo total durante o ano de 2008, não
lhe pode ser imputada a infração impugnada, uma vez que nos exercícios
seguintes utilizou créditos a menor ou não utilizou qualquer crédito destas
contribuições, recolhendo integralmente e posteriormente as contribuições
referentes ao empreendimentos Carpe Diem, Liz Empresarial, Bela Vista Long Stay
e Morada dos Arcos.
Argumenta que se analisado somente o ano de 2008 (início da obra) e ignorando
os anos posteriores, como fez a fiscalização, pode-se entender pela procedência
do lançamento, entretanto, caso sejam analisados os anos subsequentes, será
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.748 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721344/2012-78
7
verificado que a impugnante recolheu integralmente as contribuições, mesmo
que posteriormente.
Defende que ocorreu uma verdadeira compensação entre débitos e créditos de
PIS e Cofins. No início das obras houve creditamento a maior, em decorrência do
elevado volume de compras, já no final da obra, quando pouco se comprou,
houve elevada receita, a impugnante se creditou a menor, pagando muito mais
PIS e Cofins.
Requer a realização de perícia fiscal a fim de que possa comprovar o recolhimento
do valor devido de PIS e Cofins em exercícios posteriores.
Com relações as alegações da defesa, não merecem prosperar. Não há previsão
legal que suporte o procedimento descrito pela impugnante como “verdadeira
compensação entre os débitos e créditos de PIS e COFINS”. Além disso, a própria
interessada assumiu ter utilizado créditos em desobediência ao percentual de
rateio previsto em legislação.
Assim, uma vez verificado que os cálculos da interessada não seguiram os
preceitos legais, incorrendo em desproporcionalidade entre os créditos
apropriados e a realização de receita, entende-se por correto o procedimento da
fiscalização em recalcular os créditos, o que resultou em valores a lançar das
contribuições.
Registre-se que o recálculo efetuado pela fiscalização tomou como base os
percentuais de rateio apresentados pela própria interessada em resposta ao
Termo de Intimação cuja ciência se deu em 13/12/2011.
Por fim, acerca do pedido de perícia, entende-se que, apesar de ser facultado ao
sujeito passivo o direito de pleitear a realização de perícia técnica, tais medidas
processuais incidentais pressupõe que o fato a ser provado necessite de
esclarecimentos ou que a produção probatória necessite de conhecimento
técnico especializado. No presente caso, tais motivos são inexistentes já que não
há nenhum elemento obscuro que seja necessário para firmar a convicção do
julgador.
Sendo assim, em conformidade com art. 18, caput, do Decreto no 70.235/1972,
indefere-se a perícia requerida por considerá-la desnecessária e conclui-se que
não há reparo a ser feito no procedimento realizado pela fiscalização.
Infração 001 – Enquadramento de receitas no regime não-cumulativo e
duplicidade de lançamento:
Conforme TVF, por meio dos Dacons de outubro a dezembro de 2008, a
interessada apresentou cálculo de PIS e Cofins com base em regime cumulativo,
sendo que todas as receitas auferidas no ano de 2008 estão sujeitas ao regime da
não-cumulatividade.
A impugnante argumenta que as notas fiscais que foram emitidas pelo regime
cumulativo são as de número 000558, para Lenobetão, declarada no Dacon de
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.748 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721344/2012-78
8
outubro de 2008, e as notas fiscais 000588, 000589 e 000558, emitidas para a
SUCAB e declaradas no Dacon de dezembro de 2008.
Acrescenta que todas as notas citadas são decorrentes de serviços de execução de
construção civil, ora sob regime de empreitada, ora sob regime de administração,
cujas receitas estão excluídas do regime não cumulativo até 31/12/2015,
conforme previsão do art. 10o, inciso XX, da Lei no 10.833/2003, abaixo transcrito,
e, portanto, não poderiam ser enquadradas no regime não-cumulativo como fez a
fiscalização.
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes
anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1o a 8o :
(...)XX - as receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil; (Redação dada pela Lei no 13.043, de
2014).
Adicionalmente, a interessada alega que o lançamento operou verdadeiro bis in
idem no levantamento das receitas, haja vista que a receita decorrente das notas
fiscais 000557 e 000558 foram lançadas tanto na coluna “Rec. Ser. Outros” quanto
na coluna “Rec. de Serv.”, lançando-se as contribuições em duplicidade. Anexou
quadro comparativo por meio do qual demonstra que a posição informada pela
auditoria totaliza R$ 262.493,85, referente à Receita de Serviços, e R$ 14.265,17
referente à Receita Serviços Outros, enquanto defende que os valores corretos
seriam R$ 87.566,81 e R$ 6.436,75 respectivamente.
Com relação às alegações da defesa, verificou-se que as notas fiscais no 000588 e
no 000589 citadas não foram anexadas aos autos, tampouco foram anexados
outros documentos, que possibilitassem a análise quanto ao seu enquadramento
no inciso XX do artigo 10o da Lei no 10.833/2003. Já a nota fiscal no 000558,
também citada pela defesa, apesar de ter sido anexada a folha 1942, não se
encontra acompanhada do correspondente contrato que pudesse auxiliar a
análise quanto ao seu enquadramento no inciso XX do artigo 10o da Lei no
10.833/2003.
Assim, diante de tais inconsistências, pautado na busca pela verdade material e a
fim de assegurar o direito de defesa da impugnante, em 25/04/2019, o presente
processo foi encaminhado à Delegacida da Receita Federal do Brasil em
Salvador/BA(DRF/SDR), nos termos dos artigos 18 e 29 do Decreto no
70.235/1972, para realização de diligência fiscal visando a:
I. Intimar a interessada a apresentar:
- As notas fiscais no 000588 e no 000589, emitidas para a SUCAB em dezembro de
2008, bem como os respectivos contratos, que comprovem que se referem a
receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada de obras de construção, conforme previsão do art. 10, XX, da Lei
no 10.833/2003.
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.748 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721344/2012-78
9
- Contrato correspondente à nota fiscal no 000558, emitida em 20/10/2008, no
total de R$ 12.537,55, à folha 1.942 do processo, que comprove que se refere à
receita decorrente da execução por administração, empreitada ou subempreitada
de obras de construção, conforme previsão do art. 10, XX, da Lei no 10.833/2003.
II. Verificar se houve inclusão em duplicidade das notas fiscais no 000558 e no
000557, conforme alega a interessada, na tabela apresentada na folha 55 do auto
de infração, nas colunas “Rec. de Serv.” (R$ 262.493,85) e “Rec. Serv. outros” (R$
14.265,17).
Após a realização da diligência requerida, o processo retornou a esta Delegacia de
Julgamento, conforme Termo de Encerramento de Diligência às folhas 1991/
1994, informado não ter sido possível atender à solicitação quanto à
apresentação da documentação e informações solicitadas, tendo em vista que a
interessada, apesar de regulamente intimada, não apresentou as informações
solicitadas.
Vide trechos do Termo de Encerramento de Diligência abaixo:
Em resposta à intimação supracitada, a interessada apresentou, nos autos do
processo de lançamento, em 08 de agosto de 2019, pedido de prorrogação de
prazo de vinte (20) dias, alegando dificuldade de localização e acesso da
documentação solicitada, que se refere ao ano de 2008.
Em 23 de agosto de 2019, a empresa foi intimada, através do Termo de Intimação
Fiscal n. 02, cientificado via postal, conforme o Termo Fiscal e o AR anexos, em
que se reiterou pedido para apresentação das informações e documentação
solicitadas anteriormente.
A interessada não atendeu ao Termo Fiscal supramencionado, todavia, entrou em
contato, via telefone, através de seu representante, Fagner Silva, informandonos
da dificuldade em apresentar a documentação solicitada nas intimações fiscais
por se tratar de período antigo, do ano-calendário de 2008, razão pela qual
haviam requerido uma prorrogação de prazo, de vinte (20) dias, para
atendimento.
Nesta oportunidade, a empresa foi cientificada de que o atendimento aos Termos
Fiscais e Pedido de Prorrogação deveria ser feito por escrito, consoante
informação constante dos referidos Termos Fiscais, mediante apresentação de
resposta na Delegacia da Receita Federal em Salvador, no seguinte endereço:
Av. Luís Viana Filho, n.o 3329 – Paralela CEP 41.730-101 – 2.o andar – sala 218 -
GRUPO DO IRPJ – GRUPO FISCAL 02.
A despeito da informação e dos Termos Fiscais acima referidos, o contribuinte
nada mais apresentou e/ou requereu a esta diligência fiscal.
Diante do acima exposto e considerando o decurso do prazo de mais de sessenta
(60) dias, desde o pedido de prorrogação de prazo apresentado pela interessada,
em 08 de agosto de 2019, sem qualquer outra manifestação, encerro a presente
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-012.748 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.721344/2012-78
10
diligência fiscal, informado não ter sido possível atender à solicitação da 4a Turma
de Julgamento da DRJ – SDR, quanto à apresentação da documentação e
informações solicitadas, tampouco esclarecer sobre a existência de duplicidade de
notas fiscais consideradas no lançamento fiscal.
Tendo em vista todo o exposto acima, conclui-se que não há elementos de prova
suficiente para formar a convicção do julgador de que as receitas decorrentes das
notas fiscais no 000588, no 000589 e no 000558 estão enquadradas no inciso XX
do artigo 10o da Lei no 10.833/2003 a serem submetidas ao regime cumulativo
das contribuições PIS e Cofins.
Vale ressaltar que, com base nos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972, é
ônus da interessada juntar aos autos os elementos de prova que possuir. As
alegações apresentadas pela defesa, dissociadas de provas materiais que as
sustentem, tornam-se desprovidas de fundamentos ou razões de direito.
É assente em direito que alegar e não provar é o mesmo que não alegar.
Conclui-se daí que embora tendo sido dado à contribuinte amplo direito de
defesa, assegurado pela Constituição Federal de 1988, art. 5o, inciso LV, esta
deixou de exercê-lo quando não atendeu as intimações enviadas no curso da
diligência fiscal para que comprovasse as alegações em sede de impugnação.
Sendo que o Recurso Voluntário é igual ao apresentado na Impugnação, e não
trazendo aos autos nenhuma comprovação ou argumentação diferente.
Todavia vale ressaltar que em relação a infração 002, a Recorrente traz somente
que a infração 002 ao glosar os créditos por ausência de comprovação e não qualificação como
insumos, mas sem lançamento de débito fiscal, ocorreu apenas a redução dos créditos de PIS e
COFINS, portanto devendo tal infração ser considerada como não recorrida.
Diante do exposto voto em não conhecer de parte do Recurso Voluntário, por
preclusão, e, na parte conhecida, em lhe negar provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow

Fl. 2040
DF CARF MF
Original